Tribunal: STF
Processo: ARE 1560352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Administrativo. Agentes de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro. Pretensão de adequação dos vencimentos das servidoras aos valores fixados na Lei Municipal n. 6.696/2019. Sentença que julgou procedente o pedido. Inconformismo do réu.



    1. A Lei Municipal n. 6.696/2019 fixa valores relativos aos vencimentos da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil, não se incluindo, portanto, as demais vantagens que compõe a sua remuneração.



    2. Ausência de violação à súmula vinculante n. 37. Caso que trata de adequação do vencimento-base de servidoras ao valor fixado por lei e não de aumento de remuneração em razão de isonomia.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, §§ 3º e 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, destaca-se que a pretensão das autoras é de adequação dos seus vencimentos aos valores fixados na Lei Municipal n. 6.696/2019 e não de equiparação ao piso nacional, como consta na contestação e é repisado em sede de apelo.



    Pois bem, a Lei Municipal n. 6.696/2019, que dispõe sobre a fixação dos valores dos vencimentos da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil, determina em seu art.1º e no anexo II:



    [...]



    Veja-se que a lei dispõe expressamente que os valores acima são relativos ao vencimento base da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil, não se incluindo, portanto, as demais vantagens que compõem a remuneração, como o apelante defende.



    Ademais, depreende-se dos autos que as autoras Ana Cristina Carlos da Silva (fls.58/63), Andrea Cristina Oliveira dos Santos (fls. 67/72) e Gislene Guimarães Conceição (fls. 73/75) foram admitidas em 2008, contando com 13 anos de tempo de serviço em 2021, enquanto a Ana Paula Leandro Martins (fls. 64/66), a Marcia Regina Caciano Caetano (fls. 76/81) e a Vania Rodrigues Pereira (fls. 82/87) foram admitidas em 2011, possuindo dez anos de tempo de serviço em 2021.



    Sendo assim, de acordo com a tabela acima, as autoras com 13 anos de tempo de serviço deveriam ter recebido em 2021 o vencimento base no valor de R$ 2.860,16 - ao invés de R$ 2.671,59 - e as que possuíam dez anos de serviço deveriam ter recebido no mesmo ano o vencimento base no valor de R$ 2.790,40 ao invés de R$ 2.606,43.



    Verifica-se, portanto, que o reajuste determinado pela Lei Municipal n. 6.696/2019 foi devidamente concedido pelo réu em 2020 às autoras, mas não em 2021."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente